Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-38.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-38.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (RECORRENTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), ANA PAULA MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.661-55 (RECORRIDO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000373-38.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da fazenda pública de Cuiabá

Embargante(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Embargado(s):

ANA PAULA MABACO DE SOUZA

H L CONSTRUTORA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão, que deu negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da Autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu fundamentadamente, por negar provimento ao Recurso, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.

O embargante alega omissão da análise da responsabilidade subsidiária do município de Cuiabá e requer o reconhecimento da responsabilidade na modalidade subjetiva.

No entanto, conforme entendimento do STJ, a responsabilidade é objetiva e solidária, vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.484.020 - AL (2014/0247203-9)

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

RECORRIDO: LOURIVAL BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: GUSTAVO RIBEIRO DE ALMEIDA E OUTRO (S) - AL008783 RECORRIDO: DELTA CONSTRUCOES S.A

ADVOGADO: JOSÉ MARCIO ALVES DE BARROS E OUTRO (S) - PE013728

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA SUFICIENTE QUANTO A OBRAS QUE ESTAVAM SENDO REALIZADAS, COM OPERAÇÃO DE "PARE E SIGA". INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AS DEMAIS MATÉRIAS CONSTANTES DO APELO RARO CONSISTEM NA ILEGITIMIDADE PASSIVA, NO ÔNUS DA PROVA, NOS REQUISITOS E NA VALORAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIAS QUE EXIGEM, PARA A SUA REANÁLISE, O REVOLVIMENTO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, NESTA SEARA RECURSAL. RECURSO ESPECIAL DO DNIT NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do egrégio Tribunal Regional Federal da 5a. Região, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO E DE CARGA PARTICULARES. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO SUFICIENTE QUANTO A OBRAS EXECUTADAS EM RODOVIA FEDERAL POR EMPREITEIRA CONTRATADA
PELA AUTARQUIA FEDERAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 37, § 6o. DA CF/88. LEI NO. 10.233/2001. NEXO CAUSAL CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DO ACOSTAMENTO. DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). CONFIGURAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTUM. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Remessa oficial e apelações interpostas contra sentença de parcial procedência do pedido de ação ordinária, ajuizada com vistas à condenação dos réus a indenizar o autor pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais, decorrentes de acidente automobilístico, alcançado automóvel (táxi) de sua propriedade (guiado por seu filho), ocorrido em rodovia federal, no Município de São José da Laje/AL, que teria resultado da ausência de sinalização adequada e suficiente das obras realizadas na via pela empreiteira ré, contratada pela autarquia demandada.
(destaquei)

2. Quem causa dano tem a obrigação de reparar.
"A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o., da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público" (STF, 1T, ARE 697326, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/03/2013).
Segundo a doutrina, acerca da questão da responsabilidade do Estado oriunda de danos provocados por obras públicas, existem, fundamentalmente, três situações possíveis: a) quando o prejuízo é provocado pelo só fato da obra, a responsabilidade estatal é objetiva, independentemente de quem a esteja executando; b) quando o dano é produzido por culpa exclusiva da pessoa executora da obra, contratada pela Administração Pública para tanto, a responsabilidade é da empreiteira, apenas, e seguirá a teoria subjetiva, ou seja, de perquirição da culpa, respondendo o Estado apenas subsidiariamente;
c) quando, tanto o Estado Administrador, quanto a executora da obra, contribuem de alguma forma (
ainda que omissiva
) para o perfazimento do dano, ambos responderão,
solidariamente,
aplicando-se a teoria objetiva, no âmbito da responsabilidade extracontratual do Estado.
Essa última, considerada a causa de pedir, mostra-se como a materializada no caso concreto. In casu, observa-se que estava sendo executada obra em rodovia federal, por empreiteira contratada pela autarquia de infraestrutura de transportes (DNIT), e que, segundo o demandante, a deficiente sinalização da obra pública teria resultado em acidente automobilístico envolvendo veículos de passeio e de carga particulares, um deles de propriedade do autor. A legitimidade passiva ad causam da empreiteira e do DNIT emerge:
no caso da primeira, do fato de ser, contratual e faticamente, responsável pela realização da obra pública e, consequentemente, pela segurança do entorno por ela afetado; e, no tocante ao ente público, de suas
obrigações de fiscalização,
legalmente fixadas (art. 80 da Lei no. 10.233/2001:"Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei"), das quais não poderia se desvestir por simples previsão contratual de imputação de responsabilidade apenas à empresa contratada (a cláusula contratual apenas poderia autorizar o exercício do direito de regresso pelo Estado contra a empreiteira, mas não ser oposta ao administrado vitimado pelo dano). Rejeição das alegações de ilegitimidade passiva ad causam do DNIT e da empreiteira.
(destaquei)

3. Das provas reunidas, extrai-se que o acidente automobilístico ocorrido na via, derivou, especialmente, da carente sinalização providenciada pela empreiteira, sem que tenha havido a competente fiscalização por parte do DNIT, para a correção dessa situação. O croqui do evento, sopesado em vista da narrativa do policial rodoviário federal, constante do boletim de acidente de trânsito (BAT), com referência às manifestações de testemunhas, mostra a insuficiência da atuação preventiva, exatamente em área que, pôr suceder uma curva, exigiria toda atenção e cuidado. Consta que, na ocasião, estava sendo realizada operação de manutenção da via com "Siga e Pare", logo após uma curva, quando um caminhão, após a curva, sem que houvesse qualquer funcionário fazendo a sinalização no final da fila de veículos, com eles se deparou, tentando, na seqüência, evitar a colisão, pelo uso do acostamento, no que não foi bem sucedido, tendo colidido lateralmente com um veículo, atingido outro, que, por sua vez, foi arremessado ao encontro do táxi do autor, que não se encontrava na pista, mas sim no acostamento, tendo, com o impacto, se deslocado e atropelado um pedestre que saltara de um quarto veículo, também parado no acostamento. O perigo era tão acentuado que dois outros veículos, ao serem surpreendidos com a fila de veículos logo após uma curva, ante a ausência de sinalização adequada, tiveram que invadir a contramão para evitar a colisão. Por conseguinte, o conjunto probatório permite inferir, com a certeza necessária, a responsabilidade da empreiteira e do DNIT pelo evento danoso (se a sinalização estivesse adequada, a possibilidade de sua ocorrência teria sido significativamente reduzida).

4. Os réus sustentam que a responsabilidade pelo acidente teria sido do condutor do caminhão, que estaria trafegando em velocidade excessiva, alegação que não pode ser aqui acolhida para efeito de isentar os demandados do dever de reparação, seja por ausência de prova, nestes autos, quanto à culpa do terceiro, seja porque, nesta sede, não cabe denunciação da lide (art. 280 do CPC).

5. Correta, ademais, a ponderação judicial, que enxergou o nexo causal concorrente da vítima, por conta do seu comportamento, já que ela não se encontrava devidamente parada na via, mas sim no acostamento, cuja utilização é excepcional, quando, então, foi atingida pelo impacto do veículo no qual o caminhão havia colidido diretamente, produzindo deslocamento abrupto. "[...] é sabido que as faixas de acostamento não se prestam à utilização como pista de tráfego, porquanto se destinam, exclusivamente, ao confinamento da estrada para evitar erosões, para auxiliar na drenagem de águas superficiais e à realização de paradas eventuais ou emergenciais, hipóteses em que o autor, ao menos não do que exsurge dos autos, se enquadrava" (trecho da sentença). Em conseqüência dessa constatação, o Magistrado de Primeiro Grau determinou que a condenação a indenizar deveria ser reduzida à metade, o que atende, casuisticamente, aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade. 6. Devidamente demonstrados os danos materiais, na forma de danos emergentes (prejuízos ocasionados ao automóvel do autor, consoante foto que integra os autos de feito conexo, alusivo ao condutor prejudicado pelo mesmo acidente) e de lucros cessantes (já que se trata de um táxi, através do qual o autor auferia sua renda). Por outro lado, entretanto, não comprovado o dano moral, sob as justificativas listadas pelo demandante (o motorista do táxi seria seu filho e teria saído ferido; ficariam as 'lembranças do momento trágico"; e o estigma como o" táxi do acidente ", com prejuízo à clientela), haja vista que o autor não trouxe elementos probatórios suficientes à essa demonstração, além do que não se deve confundir desconforto com sofrimento humano decorrente de violações a direitos de personalidade, destituídos de cunho econômico, porquanto sediados no bojo do espírito e não na realidade material (sublinhe-se que o filho do autor, que conduzia o táxi no momento do acidente já foi agraciado com indenização por danos morais por decorrência do evento).

7. O Juízo a quo partiu de documentos hábeis na apuração do quantum a ser pago, a título de danos emergentes e lucros cessantes: quanto aos danos emergentes, os recibos pelas peças e serviços necessários ao conserto do veículo; quanto aos lucros cessantes, a informação do Sindicato da categoria quanto à renda média diária de um taxista. Assim, encontrou, para os danos emergentes, o valor de R$ 9.047,51, dividindo-o à metade (R$ 4.523,55), em valores de 2011; e, para os lucros cessantes, partiu da média diária de R$ 118,36, igualmente de 2011, e determinou o seu cômputo no intervalo compreendido entre o dia do acidente (08.06.2010) e o do efetivo conserto (20.09.2010), devendo ser, igualmente, pago de metade.

8. Pelo desprovimento da remessa oficial e das apelações (fls. 759/762).

2.
Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados, às fls. 798/801.

3.
Em seu Apelo Nobre, o DNIT sustenta a violação aos arts. 267, VI, 333, I e 535, II do CPC/1973 e 927, 944 e 948, II do CC.

4.
Sobreveio juízo positivo de admissibilidade (fls. 868).

5. É o relatório.

6. De início, de se ressaltar que a parte recorrente se insurge contra o reconhecimento de sua legitimidade ad causam, o ônus da prova, os requisitos e a valoração da responsabilidade civil, além de pleitear a nulidade do acórdão dos Aclaratórios por omissão.

7. Todavia, não ocorre a alegada nulidade do acórdão por violação ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem apreciou as questões que lhe foram trazidas de maneira clara e fundamentada, com elementos constantes nos autos.

8. Além disso, a parte recorrente não expôs qual seria a deficiência do acórdão a ser suprida, limitando-se a alegações genéricas de ocorrência de omissão, pelo que, nesse ponto, é inadmissível sua insurgência, sendo aplicável ao caso, por analogia, a Súmula 284/STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: (...)

9. Quanto às demais alegações, também o Apelo Raro não merece ser conhecido, porquanto, mesmo tendo a parte envidado todo seu denodo argumentativo, o acolhimento de suas razões ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal especial.

10. Diante dessas considerações, não se conhece do Recurso Especial do DNIT.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias. Brasília (DF), 26 de setembro de 2018.

(STJ - REsp: 1484020 AL 2014/0247203-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/10/2018)

Nesse mesmo sentido, decisões de outros tribunais pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE CIRCULAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICA DE INTENSO TRÁFEGO. QUEDA EM BURACO RESULTANTE DE TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO
. EVENTO PROVOCADO POR COMPLETA FALTA DE SINALIZAÇÃO E POR MANOBRA IMPERITA DA MOTORISTA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
(destaquei)

(TJ-SC - AC: 99036 SC 2006.009903-6, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 17/05/2007, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., da Capital.)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - AFASTADAS - MÉRITO - DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE OBRA REALIZADA PELA EMPRESA RÉ - REPARAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Rejeitam-se às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pois existe vínculo jurídico entre as partes em decorrência dos danos matérias ocasionados pela instalação da rede de água e esgoto realizada em área particular. Comprovado o dano material, impõe-se o dever de indenizar narrado nos autos que deverá ser analisado sob o ótica objetiva, pois o apelante litisdenunciado, embora de direito privado, prestava serviço de natureza pública consistente na execução de obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da SANESUL.

(TJ-MS - APL: 08029457320128120008 MS 0802945-73.2012.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/07/2016, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. QUEDA DE PEDESTRE EM VIA PÚBLICA. OBRA SEM A ADEQUADA SINALIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS REQUERIDAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL SATISFATORIAMENTE ATENDIDA COM A READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EXEGESE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. O indeferimento da petição inicial, ato extremo que é, só se justifica em casos excepcionais. Há que se ter em vista que o processo é meramente meio ou instrumento à consecução do direito material, conforme diretriz há muito consagrada pela processualística civil pátria, e não pode mais ser ele tomado, consoante outrora defendido, como um fim em si próprio, desatrelado do direito material que nele se exercita, empregando-se desvirtuada mais valia à forma do que ao conteúdo, sepultando-se esperanças e direitos em nome de exacerbados formalismos.
(destaquei)

(TJ-SC - AC: 03006634920168240072 Tijucas 0300663-49.2016.8.24.0072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 11/09/2018, Primeira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, conforme destacado no voto, restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o município falhou no exercício da fiscalização, impõe-se a responsabilização
objetiva e solidária
.

Portanto, verifico que há mera insurgência contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS REJEITO
, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020